Tribunal: CARF
Processo: 10280.721458/2011-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE OLMIRO LOCK FREIRE
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/10/2007 a 31/12/2007
NÃO CUMULATIVIDADE. CREDITAMENTO. INSUMOS.
Na sistemática da apuração não-cumulativa deve ser reconhecido crédito relativo a bens e insumos que atendam aos requisitos da essencialidade e relevância, conforme decidido no REsp 1.221.170/PR, julgado na sistemática de repetitivos.

Inteiro teor:
CSRF­T3
Fl. 2

1
1
CSRF­T3
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
CÂMARA SUPERIOR DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10280.721458/2011­11
Recurso no
Especial do Procurador
Acórdão no
9303­009.963 – 3a Turma
Sessão de
22 de janeiro de 2020
Matéria
PIS ­ CONCEITO INSUMO
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
ALBRAS ALUMINIO BRASILEIRO SA

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2007 a 31/12/2007
NÃO CUMULATIVIDADE. CREDITAMENTO. INSUMOS.
Na sistemática da apuração não­cumulativa deve ser reconhecido crédito
relativo a bens e insumos que atendam aos requisitos da essencialidade e
relevância, conforme decidido no REsp 1.221.170/PR, julgado na sistemática
de repetitivos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
do Recurso Especial e, no mérito, em negar­lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas ­ Presidente em exercício.
(assinado digitalmente)
Jorge Olmiro Lock Freire ­ Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Rodrigo da Costa
Pôssas, Andrada Márcio Canuto Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Demes Brito, Jorge Olmiro Lock Freire, Walker Araújo (suplente convocado) e
Vanessa Marini Cecconello. Ausente a conselheira Érika Camargos Autran.
Relatório

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10280.721458/2011-11
Fl. 1142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10280.721458/2011­11
Acórdão n.o 9303­009.963
CSRF­T3
Fl. 3

2
Trata­se de recurso especial de divergência oposto pela Fazenda Nacional
(fls. 1018/1066), admitido pelo despacho de fls. 1068/1081, insurgindo­se contra o acórdão
3401­003.263 (fls. 996/1016), de 28/09/2016, o qual deu parcial provimento ao recurso
voluntário com o seguinte dispositivo:
Com base nesse entendimento, e analisando o que consta dos
autos, é que proponho, nos casos glosados nestes itens,
considerando o que expus na introdução deste voto e
considerando a leitura do laudo técnico e das planilhas do termo
fiscal, excluir as glosas referentes aos gastos com aquisição dos
seguintes tipos de bens: partes e peças de máquinas e
equipamentos, relès (numéricos e digitais), sistemas de
lubrificação, suportes para transporte de pinças, de papa­lamas,
de balanças, de tenaz, de esteiras e escadas e elevadores, de
colunas para alimentação alternativa, extratores hidráulicos,
guindastes, recalques, placas isolantes, motores e centros de
controle de motores, chaves seccionadoras, bases e estruturas
metálicas, chapas para suporte de torquímetro, transformadores,
equipamentos para movimentação de cargas, máquinas com
função de resfriamento, tratores.
Quanto aos demais elementos glosados, a meu ver, a
contribuinte deixou de registrar, ou trazer tempestivamente aos
autos, informações para melhor identificar a natureza dos bens
adquiridos e da razão dos gastos (ex.: 'serviços de construção
civil', 'obras civis', 'modernização das plantas de tratamento de
gases das reduções da fábrica de Barcarena', 'materiais
diversos').
Entende a Fazenda Nacional, após discorrer sobre o conceito de insumos na
sistemática de apuração não­cumulativa das contribuições sociais, que esses insumos não
sofreram desgaste, dano ou a perda de propriedades físicas ou químicas em função da ação
diretamente exercida sobre o produto em fabricação, perfilhando a tese de que para o
creditamento os insumos devem ser consumidos/alterados no processo de industrialização em
função de ação exercida diretamente sobre o produto, nos termos do Parecer CST 65/79. Pede,
alfim, o provimento do especial para restabelecer a glosa de crédito daqueles insumos.
O contribuinte, em contrarrazões (fls. 1089/1103), pugna pelo improvimento
do especial fazendário.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Jorge Olmiro Lock Freire ­Relator
Conheço do recurso especial nos termos em que admitido, mormente com
arrimo no amplo conceito de insumo na sistemática de apuração não­cumulativa.
Posteriormente à impetração do recurso especial de divergência fazendário, a
jurisprudência quanto ao creditamento na sistemática não­cumulativa a partir do julgamento,
Fl. 1143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10280.721458/2011­11
Acórdão n.o 9303­009.963
CSRF­T3
Fl. 4

3
sob a sistemática dos repetitivos, do REsp 1.221.170/PR, sedimentou­se. E em função dos
termos desse julgado foram editadas a Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN­MF e o
Parecer Normativo COSIT/RFB no 5, de 17/12/2018.
Em suma, ambos atos normativos em sua leitura da decisão do STJ no
referido acórdão reconhecem que o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de
essencialidade ou relevância, ou seja, considerando­se a imprescindibilidade ou a importância
determinado item ­ bem ou serviço ­ para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte.
A tese acordada afirma que são insumos bens e serviços que compõem o
processo de produção de bem destinado à venda ou de prestação de serviço a terceiros, tanto os
que são essenciais a tais atividades (elementos estruturais e inseparáveis do processo) quanto
os que, mesmo não sendo essenciais, integram o processo por singularidades da cadeia ou por
imposição legal. Por outro lado, a interpretação da Primeira Seção do Superior Tribunal de
Justiça acerca do conceito de insumos na legislação das contribuições afasta expressamente e
por completo qualquer necessidade de contato físico, desgaste ou alteração química do bem­
insumo com o bem produzido para que se permita o creditamento, como preconizavam a
Instrução Normativa SRF no 247, de 21 de novembro de 2002, e a Instrução Normativa SRF no
404, de 12 de março de 2004, em algumas hipóteses.
Uma das principais definições plasmadas na decisão da Primeira Seção do
Superior Tribunal de Justiça referida foi a extensão do conceito de insumos a todo o processo
de produção de bens destinados à venda ou de prestação de serviços a terceiros.
Conforme se dessume dos autos, a empresa recorrida é uma indústria que
tem como finalidade e atividade de empreendimento a produção de alumínio e de bens
primários dele compostos, e a venda desses produtos.
Assim, nos termos do bem fundamentado aresto recorrido, entendo que todos
insumos (aquisição de bens, serviços, partes e peças do processo fabril), suso referidos, geram
direito a crédito diante do conceito de insumo que veio a ser dado pelo STJ na referida decisão,
qual seja, sua essencialidade e/ou relevância no processo industrial da empresa. Esse
pressuposto, a meu sentir, está devidamente demonstrado, pelo que entendo que o recurso deve
ser improvido.
Nesse sentido, vários julgados desta C. Turma em relação ao mesmo
contribuinte1, e, em grande medida, tratando­se dos mesmos insumos.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso especial da Fazenda
Nacional.
(assinado digitalmente)

1 Ac. 9303­008.617 e outros, julgados em 15/05/2019, de relatoria do i. Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas.
Fl. 1144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10280.721458/2011­11
Acórdão n.o 9303­009.963
CSRF­T3
Fl. 5

4
Jorge Olmiro Lock Freire

Fl. 1145
DF CARF MF
Documento nato-digital